Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007117-76.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
AGRAVANTE EDILSON JEFERSON PEREIRA
AGRAVADO OMNI FINANCEIRA S/A
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por EDILSON JEFERSON PEREIRA em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de revisão contratual registrada sob o n.o 1007458-96.2022.8.11.0002, indeferiu seu pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, formulado para que fosse mantido na posse do veículo Honda/CG Titan S Flex Tipo:5 Ano:2020 Cor:Azul e Placa RAN2G71, financiado junto à ora agravada, bem como para que esta obstasse de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Em síntese, sustenta a crise instaurada pela covid-19; o fato de ser manobrista e não possuir condições de adimplir o valor do financiamento imposto pela respectiva instituição financeira, na qual se incluiria a cobrança de tarifas e taxas indevidas; a função social do contrato e a boa-fé objetiva; a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie; o descumprimento contratual por parte da agravada [valor cobrado superior ao contratado], ao que agregou pedido de assistência judiciária gratuita.
Nesse cenário, postula a concessão de efeito suspensivo ativo à r. decisão agravada, a fim de ser mantido na posse do bem até o julgamento de mérito do presente recurso.
As razões recursais vieram instruídas com os documentos de ID 124807680 e ss., registrando-se a ausência de juntada de cópias de outros documentos por se tratar de processo eletrônico.
Os autos digitais foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de quinta-feira, dia 14/04/2022, especificamente às 10h35min, vindo-me conclusos para decisão às 10h42min do mesmo dia.
É o relatório.
DECIDO.
Primeiramente, verifico que a hipótese em exame não se enquadra nas restritas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.o da Resolução n.o 71/2009 do CNJ e no art. 1.o da Resolução n.o 010/2013/TP deste eg. Tribunal de Justiça para análise em Plantão Judiciário.
Não obstante seja perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que concede ou indefere tutela provisória, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, afere-se que na hipótese em voga o agravante não logrou demonstrar satisfatoriamente e, de plano, o risco do perecimento do direito, a ensejar a extravagante apreciação do seu pleito dentro do horário do Plantão, que não se constitui em extensão do expediente forense.
Deste modo, não se subsumindo a situação em exame à hipótese do art. 1.o, inciso VII da Resolução n.o 71/2009 do CNJ [“medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)], não se justifica seja subtraído do relator natural do recurso o exame do pedido de antecipação da tutela mediante a açodada distribuição do agravo fora do horário normal do expediente forense.
Ademias, observa-se que desde o protocolo da inicial na origem foi acionado o plantão judiciário, cujo decisum de ID 78416397 [dos autos do ProceComCiv 1007458-96.2022.8.11.0002] afastou tal viabilidade que ora se reitera, desta feita em sede recursal, sem olvidar que da decisão agravada ainda constou expressamente que o ora agravante:
“...não juntou comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. Além da presença dos requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que também não ficou demonstrado...” [grifei – ID 80034975 do ProceComCiv 1007458-96.2022.8.11.0002].
Como se não bastasse, o extrato processual na origem aponta que a decisão ora agravada se encontra publicada desde o dia 24/03/2022, de modo que o agravante dispôs de tempo hábil para manifestar seu inconformismo durante o expediente forense normal, contudo, apenas hoje, durante o Plantão Judiciário, decidiu interpor o recurso cabível em face da decisão.
Por conseguinte, não se tratando de medida urgente passível de apreciação durante o Plantão Judiciário, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista